Tribunal: TJDFT
Processo: 0720408-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
DESPACHO Vistos. O documento de ID 47085828, pois incompleto, em razão da ausência da autenticação bancária, não comprova o recolhimento regular do preparo. Dessa forma, nos termos do art. 1.007, § 7°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção, demonstre o recolhimento do preparo, com a juntada integral do comprovante de pagamento da guia de ID 47085827. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora